Tribunal: TJPA
Processo: 0806217-25.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806217-25.2024.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS CARDOSO NETO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE IGARAPE MIRI/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0806217-25.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: RENAIRA PANTOJA MACIEL, OAB-PA nº 33.306.

PACIENTE: MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS CARDOSO NETO.

IMPETRADO: Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri-PA.

Autos em referência: 0801361-83.2023.8.14.0022.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA
.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. AUSENCIA DE REQUISITOS. DESPROPORCIONALIDADE. LIMINAR DEFERIDA.
ORDEM CONCEDIDA. UNÂNIME.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. No caso, o Juízo apontado coator demonstrou, inicialmente, a necessidade de acautelamento da ordem pública, devido a possível participação do coato no crime de Tráfico de Drogas. Entretanto, a motivação não denota a periculosidade exacerbada do acusado, a ponto de, por si só, justificar o emprego da cautela máxima.

3.
Em juízo de proporcionalidade, alternativas legais menos aflitivas se mostram idôneas e suficientes para proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade do coato.

4. Ordem
conhecida e concedida, no sentido de ratificar a medida liminar anteriormente concedida e, determinar a autoridade coatora a

aplicação e fiscalização de medidas cautelares diversas da prisão, previstas
no art. 319 do Código de Processo Penal
, sem prejuízo de outras medidas, que o prudente arbítrio do magistrado natural da causa indicar as cabíveis e adequadas, com exceção à fiança, podendo o juízo coator decretar a custódia cautelar em caso de descumprimento das medidas.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer o
writ
e, no mérito, conceder a ordem nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas

Corpus
Liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS CARDOSO NETO
, preso em flagrante, desde 15/10/2023, com prisão homologada e convertida em prisão preventiva, nos autos de

nº

0801361-83.2023.8.14.0022,
pela suposta prática do crime previsto no artigo
art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico de Substâncias Entorpecentes)
, conforme consta na impetração.

Apontam como autoridade coatora o Juízo de Direito
da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri-PA
.

Alega, fundamentalmente constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos da prisão preventiva; possuir condições pessoais favoráveis (primário, bons antecedentes, residência fixa); ser cabível a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar.

Em liminar e no mérito, requer a
substituição da preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP ou por prisão domiciliar, com a expedição de Alvará de Soltura
.
Junta documentos.

A medida liminar requerida foi deferida (ID 19097913).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 19154315).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
se manifesta pela perda superveniente do objeto, devido a concessão de liminar, o que leva a ausência de uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir (ID 19191011).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Em análise ao judicioso parecer da Procuradoria de Justiça, entendo que a ordem deve ser concedida
, ante o manifesto constrangimento ilegal, uma vez que a prisão preventiva se mostra inadequada e desproporcional.
Explico melhor.

A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

A seu turno, a custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. No caso dos autos, após representação da autoridade polícia, a eminente magistrada decretou a preventiva do paciente sob os seguintes fundamentos (pontos de interesse, ID 19196402):

(...)
DECISÃO

1) Homologação da Prisão em Flagrante:

Trata-se de auto de comunicação de prisão em flagrante delito lavrado contra
MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS CARDOSO NETO
pelo crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
, fato ocorrido no dia 15/10/2023, no Condomínio Açaí Lar, bairro central, nesta cidade de Igarapé-Miri/PA. (...).

Por fim, inexistem vícios materiais ou formais que maculem a peça, razão pela qual
HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
. (...).

2
) Conversão da Prisão em Flagrante em Preventiva MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS CARDOSO NETO

(art. 310, II, do CPP):

É de esclarecer que a primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado
fumus commissi delict
, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A segunda razão é o
periculum libertatis
, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a)
garantia da ordem pública e da ordem econômica
(impedir que o réu continue praticando crimes, trazendo ameaça a segurança e a tranquilidade da população local); b)
conveniência da instrução criminal
(evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c)
assegurar a aplicação da lei penal
(impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

No caso em apreço, os depoimentos do condutor, da testemunha, e as circunstâncias em que o autuado foi preso, a quantidade, a natureza e o acondicionamento do entorpecente apreendido com ele, evidenciam a prática do delito que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios da autoria).

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, resta cogente a necessidade de manter a
garantia da ordem pública
,
tendo em vista a gravidade concreta do fato delituoso e a periculosidade do agente,
evidenciada pela natureza da droga apreendida com o autuado, entorpecente conhecido vulgarmente como “oxi”, considerada substância de elevada nocividade, pelo que resta evidente a necessidade de decretação da custodia cautelar, a fim de evitar que o autuado, se solto, volte a comercializar drogas na cidade. (...).

Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delict),
bem como o
periculum libertatis
, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo flagranteado, resta demonstrada a necessidade da decretação de sua prisão preventiva.

Outrossim, o crime imputado ao flagranteado prevê pena máxima superior a 04 (quatro) anos, o que autoriza a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 313, I do CPP, devendo a prisão em flagrante ser convertida em prisão preventiva.

Isto posto, com fulcro nos artigos 310, II, 311, 312, e, 313, I, todos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de
MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS CARDOSO NETO
,
nos termos na fundamentação supra.
(...).

Como se observa, a segregação cautelar da paciente se funda no fato de ter sido preso na posse de
substâncias entorpecentes, sem especificar, a decisão, a quantidade de drogas apreendidas
.

Demais, a motivação não denota a periculosidade exacerbada do paciente a ponto de, por si só, justificar sua prisão, sem nenhum outro dado desabonador que concorra para isso.
Conquanto as circunstâncias indicadas revelem a necessidade de garantia da ordem pública, todavia não demonstram, concretamente, a necessidade de se acautelar a ordem econômica ou que coloque em risco a aplicação da lei penal.

Deixando mais claro, afirmo que a
garantia da ordem econômica
[1]
que autoriza a custódia cautelar, deve ter por base atividades ilícitas que repercutem negativamente no comércio lícito e, portanto, alcançam um indeterminando contingente de trabalhadores e comerciantes honestos vulnerando o princípio constitucional da livre concorrência. (STF - HC: 91016 SP, Relator: Carlos Britto, Data de Julgamento: 13/11/2007, Primeira Turma, Data de Publicação: DJE-083 DIVULG 08-05-2008 PUBLIC 09-05-2008 EMENT VOL-02318-02 PP-00231).

Sobre o perigo de fuga e a
necessidade de se garantir aplicação da lei penal
, assento que para o Supremo Tribunal Federal, nem mesmo
“’a condição jurídica de não-nacional do Brasil e a circunstância de o réu estrangeiro não possuir domicílio em nosso país não legitima a adoção, contra tal acusado, de qualquer tratamento arbitrário ou discriminatório”
(STF. 2ªT., HC 94.016, rel. Min. Celso de Mello, 26.02.2009).

Nesse sentido, mostra-se indispensável que a decisão constritiva indique condutas concretas aptas a formar um convencimento minimamente seguro sobre o risco de fuga, se não certo, ao menos provável. (STF. 1ªT., HC 122572, rel. Roberto Barroso, 10.06.2014). Dessa forma, considerando que não foram descritos na atividade desempenhada pelo paciente elementos suficientes que possibilitem presumir o risco de fuga.

Como se sabe, é plenamente possível que, embora presentes os motivos ou os requisitos que tornariam cabível o encarceramento preventivo, o Estado-Juiz – à luz do postulado da proporcionalidade e das alternativas legalmente fornecidas pela Lei n. 12.403/2011 – considere a opção por uma ou mais das medidas indicadas no art. 319 do Código de Processo Penal o meio suficiente e adequado para obter o mesmo resultado – a proteção do bem jurídico sob ameaça – de forma menos gravosa.

Cito, por oportuno, parte específica de recente decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes:

Trata-se de
réu primário e de bons antecedentes
. Embora efetivamente a quantidade de droga apreendida seja expressiva, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma deste STF, isso, por si só, não afasta a aplicação do redutor de tráfico privilegiado, se o caso caracterizar uma situação de “mula”, o que pode ser a hipótese dos autos. Assim, resta desproporcional a imposição de prisão preventiva. (...).

Afirmou que “nos autos, descreve-se conduta com os traços característicos de atuação na qualidade de “mula” do tráfico, onde o recorrente, tecnicamente primário, foi abordado pela polícia após a localização de veículo carregado com grande quantidade de drogas, a qual, confessadamente, foi contratado para transportar de Ponta Porã/MS até Presidente Prudente/SP, mediante pagamento de contraprestação estipulada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” (...).

Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que
a liberdade de um indivíduo suspeito da

prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver

decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos

concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do

crime ou em razão de seu caráter hediondo
. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.

Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por
medidas cautelares diversas da

prisão
, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.

Ante o exposto,
concedo a ordem
a fim de
revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, Dorlei Claudiano
, se por outro

motivo não estiver preso. Em substituição, determino a
imposição das seguintes medidas cautelares diversas
da prisão, na forma do art. 319 do CPP: (...).

Nesse cenário e considerando que o coato é primário, averbo que a prisão cautelar não se apresenta

como único mecanismo adequado para o resguardo da ordem pública, sendo, na esteira de decisões dos Tribunais Superiores, adequado e suficiente, para atender às exigências cautelares do art. 282 do CPP, impondo-se ao coato medidas alternativas à prisão preventiva que preservam, com igual idoneidade, o bem jurídico tutelado pelo art. 312 do Código de Processo Penal.
Em juízo de proporcionalidade, alternativas legais menos aflitivas se mostram idôneas e suficientes para proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade do paciente.

À vista do exposto,
conheço do
writ
no sentido de
CONCEDER
a ordem, ratificando a medida liminar concedida a
MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS CARDOSO NETO
, quanto a imposição de cautelares diversas da prisão, a critério do prudente arbítrio do magistrado natural da causa.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

[1]

12.

Garantia da ordem econômica.
Aury Lopes Jr., assinala que: [...] tal fundamento foi inserido no art. 312 do CPP por força da Lei 8884/94, Lei Antitruste, par ao fim de tutelar o risco decorrente daquelas condutas que, levadas a cabo pelo agente, afetam perdas financeiras vultosas, seja por colocar em perigo a credibilidade e o funcionamento do sistema financeiro ou mesmo o mercado de ações e valores. Tal situação [...] teve e tem pouquíssima utilização forense. ‘A magnitude da lesão’, prevista no art. 30 da Lei 7.492, quando invocada, em geral o é para justificar o abalo social da garantia da ordem pública [...] e não para tutelar a ordem econômica – LOPES JUNIOR. Aury. Direito Processual Penal. 10. Ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 837”
. (GOMES FILHO, Antônio Magalhães. TORON, Alberto Zacarias.

BADORÓ. Gustavo Henrique. Coordenadores. Código de processo penal comentado. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 581).

Belém, 27/09/2024